Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. RETRATAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que homologou pedido de desistência da ação formulado pelo próprio autor, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O apelante sustenta que a desistência foi equivocada e requer a anulação da sentença para possibilitar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao homologar o pedido de desistência e se seria possível a retratação posterior do requerente, já após a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de desistência da ação é manifestação unilateral do autor, sujeita à homologação judicial nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.
4. Nos termos do § 4o do artigo 485 do CPC, a desistência sem anuência do réu somente é vedada caso já tenha sido apresentada contestação, o que não ocorreu no presente caso, considerando que a parte demandada sequer foi citada.
5. Após a homologação da desistência, os efeitos jurídicos da extinção tornam-se definitivos, impedindo sua retratação, conforme artigo 200, parágrafo único, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT estabelece que a retratação posterior à homologação judicial da desistência não é admitida, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais.
7. A tentativa de reverter a desistência comprometeria a regularidade do trâmite processual e incentivaria condutas contraditórias dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desistência da ação, uma vez homologada judicialmente, produz efeitos imediatos e irreversíveis, sendo vedada a retratação posterior.
2. A homologação da desistência sem contestação independe de anuência do réu, nos termos do artigo 485, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII e §§ 4o e 5o; art. 200, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 996799, 20140110823208APC, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/02/2017.